Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702867-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA TEIXEIRA GARONCI, PAULO TEIXEIRA, JOSE TEIXEIRA, GERALDA TEIXEIRA, GASPAR TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA, WILSON CAVALCANTE TEIXEIRA, ESPÓLIO DE DAVID TEIXEIRA, ESPOLIO DE LUCIA TEIXEIRA MELO REPRESENTANTE LEGAL: CATIA DE SOUZA ALMEIDA, WILLIAM TEIXEIRA MELO DESPACHO Diante da manifestação de ID 22403817, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à decisão de ID 21406853. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024